Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706597-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SECUNDO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ SECUNDO DA SILVA em face da decisão exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas (Proc. 0707810-10.2023.8.07.0001), ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado, que declarou a incompetência daquele Juízo para o processamento do feito e determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Anastácio/SP (ID 150241926 – autos originários). É o relatório do necessário. Passo a sanear. O agravante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Entretanto, necessária a demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, ônus de quem alega, mediante informações documentadas como cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, comprovante de rendimentos, “nada consta” quanto à propriedade de imóveis e/ou outros que o agravante reputar úteis para embasar o eventual pleito. Desta forma, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da Justiça Gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.